Tribunal: TJMT
Processo: 1008975-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008975-16.2020.8.11.0000
RECORRENTE (S): BASSNUF RODRIGUES E CIA LTDA E OUTROS
RECORRIDO (S): BANCO BRADESCO S.A.
Vistos.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que: “o Recurso Especial foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois no documento bancário apresentado no id. 107715951, não constam dados necessários, como: código de barras e o número da guia, impossibilitando a conferência e certificação de pagamento”. (id. 108040983).
Nos termos do artigo 1.007, § 7o, do CPC, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 05 (cinco dias), sane o equívoco, sob pena de deserção, bem como para que caso não tenha sido efetivado o pagamento até a data da interposição do recurso recolha em dobro o preparo.
Decorrido o prazo e havendo manifestação do recorrente, certifique-se se a irregularidade no pagamento do preparo foi sanada.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça